Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016502-48.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), DEUVANY RODRIGUES MOREIRA - CPF: 023.381.981-90 (RECLAMANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ENUNCIADO SUMULAR 385 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.

A Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. No caso, a Reclamante alega a aplicação equivocada do Enunciado Sumular 385 do STJ, hipótese que não se amolda às restritas possibilidades de cabimento desta Ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação apresentada por
Deuvany Rodrigues Moreira
com fundamento no artigo 105, inciso I, da CF c/c Resolução STJ n.o 03/2016 e artigos 988 e seguintes do CPC, em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso.

De acordo com a Reclamante, o Acórdão aplicou erroneamente o Enunciado 385 da Súmula do STJ, cuja redação tem o seguinte teor:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Aduz que nos autos não há qualquer menção sobre outra restrição em seu nome, exceto a que é objeto da demanda.

Alega que o Relator do Recurso Inominado utilizou de informação externa para invocar e aplicar o Verbete 385 da Súmula do STJ.

Ao final, pugna pela procedência da Reclamação para cassar o Acórdão da Turma Recursal e analisar o pedido formulado no Recurso Inominado sem a incidência daquele enunciado sumular.

Subsidiariamente, almeja o retorno dos autos à Turma Recursal para o competente julgamento, sem a aplicação do Verbete 385, do STJ.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 140683176).

As informações foram prestadas, conforme se extrai do Id. 141650690.

Embora citada, a beneficiária do ato reclamado deixou de apresentar defesa (Id. 145244687).

A Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito (Id. 148708176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, a Reclamante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., sob o argumento de que a Concessionária inscreveu seu nome em órgão de proteção de crédito por suposta dívida no valor de R$ 2.898,99 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), vencida 30/08/2018.

Requereu, além da obrigação de fazer consistente na desvinculação do seu nome da Unidade Consumidora e retirada do cadastro restritivo de crédito, a condenação da Concessionária ao pagamento de dano temporal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e dano moral no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Para comprovar o alegado, a Reclamante carreou para os autos extrato de negativação emitido pela rede mundial de computadores.

Na sentença, o Juiz acolheu o pedido de desconstituição do débito, sob o fundamento de que a Energisa S.A. não comprovou a origem da dívida. Contudo, indeferiu o pedido de dano moral, pois promoveu pesquisa no CPF da Reclamante, por meio de convênio celebrado com o TJMT e constatou a existência de outras negativações em nome da Reclamante.

Assim, julgou parcialmente os pedidos, declarou a inexistência da dívida, determinou a exclusão do nome da Reclamante dos órgãos restritivos do crédito no que tange ao débito objeto da lide e indeferiu os pedidos indenizatórios.

A Reclamante interpôs Recurso Inominado e, nas razões recursais alegou que o Juiz singular aplicou o Enunciado 385 da Súmula do STJ,
“mesmo estando ausente sua hipótese de cabimento.”

O Recurso inominado foi desprovido, porque após a busca realizada pelo Julgador
a quo
, ficou comprovada a existência de inscrições preexistentes.

Conforme relatado, nesta Ação, a Reclamante reitera a tese de que houve aplicação errônea do Enunciado 385 da Súmula do STJ, cuja redação tem o seguinte teor:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Aduz que nos autos não há qualquer menção sobre outra restrição em seu nome, exceto a que é objeto da demanda.

Alega que o Relator do Recurso Inominado utilizou de informação externa para invocar e aplicar o Verbete 385 da Súmula do STJ.

Desde logo registro que o caso é de improcedência da Reclamação.

Conforme é cediço, a Reclamação é cabível para: 1) preservar a competência do Tribunal ou a autoridade de suas decisões; 2) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, e de acórdão proferido em julgamento de incidentes de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A Resolução STJ/GP n.o 3, de 07/04/2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre julgado da Turma Recursal Estadual e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e no art. 1o preceitua:

Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, essa Ação Constitucional é destinada
“a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado”
. (art. 15-B, inciso VII).

O rol é taxativo, de modo que não pode ser utilizada como forma de uniformização de jurisprudência,
tampouco como sucedâneo recursal
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECLAMAÇÃO MANEJADA CONTRA ARESTO QUE, POR SUA VEZ, DESPROVEU RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE JULGADO DE TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DESTA CORTE FUNDADOS NA RESOLUÇÃO STJ/GP No 3/2016.
HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt nos EDcl na Rcl 41.825/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021). (sem grifos no original)

Neste caso, a Reclamante utiliza desta Ação como sucedâneo de recurso porque, na verdade, almeja discutir por meio de via imprópria a tese que originou o Acórdão proferido pela Turma Recursal, tanto que alega a aplicação
equivocada
do Verbete Sumular.

Não se pode olvidar que a
“reclamação é meio processual manifestamente incabível para veicular a irresignação da reclamante. Trata-se de procedimento de competência originária dos Tribunais que não possui natureza de recurso, mas sim de ação autônoma de fundamentação vinculada," de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual."
( Rcl. 8295 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 30-10-2018 PUBLIC 31-10-2018).

Apenas a título de ilustração, transcrevo precedentes deste Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TESE DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
NÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO – TESE NÃO DESCONSTITUIDA E
QUESTÃO QUE, ALÉM DO MAIS, NÃO COMPORTA ANÁLISE PELA VIA ELEITA (RECLAMAÇÃO), QUE NÃO TEM FEIÇÃO DE SUCEDÂNEO DE RECURSO
- RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO REFORMADO. Improcede a Reclamação utilizada como sucedâneo de recurso.
(TJ-MT 10094240820198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/03/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021). (sem grifos no original)

Reclamação contra acórdão argumentando aplicação equivocada da Súmula 385 do STJ
e insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios.
Pretensão da reclamante de se utilizar da presente reclamação como sucedâneo recursal
. Via recursal inadequada à modificação ou reanálise do julgado. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - RCL: 22157485920208260000 SP 2215748-59.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 10/09/2020, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
julgo improcedente o pedido formulado pela Reclamante
.

Não há falar em honorários advocatícios, haja vista que a Energisa S.A. não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022